Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. NOVA REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).

2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.

3. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.

4. No âmbito do Distrito Federal, o exame psicotécnico para cargo público é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas (Lei Distrital no 4.949/2012, art. 62).

5. A elaboração de exame psicotécnico como etapa do concurso público sem a quantidade de pelo menos três especialistas implica a nulidade do ato.

6. Remessa necessária conhecida e não provida. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.